Tribunal: STF
Processo: HC 211056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.1.2022, por Admilson dos Passos Santos, advogado, em benefício de Gabriela Cipriano Soares, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.12.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 715.016/SC.



                            O caso 



    2. Consta dos autos que, em 20.11.2021, o Juízo plantonista da Comarca de Indaial/SC converteu a prisão em flagrante da paciente e de outro autuado em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.43/2006. Extrai-se dessa decisão:



    “(...) Primeiramente, da análise do tipo penal pelo qual os Conduzidos foram presos (tráfico ilícito de entorpecentes) verifico que a pena máxima cominado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o manejo da prisão preventiva se encontra autorizado à luz do art. 313, I do Código de Processo Penal. 



    Para a decretação da prisão preventiva, deve-se verificar a existência de materialidade do fato, indícios de autoria, demonstrando-se, também, a necessidade da medida, com a finalidade de: (a) garantir a ordem pública; (b) a ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; (d) assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Além disso, deve-se atentar para a proporcionalidade da medida e adequação desta à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (arts. 282, I e II, do CPP). 



    A materialidade do fato está estampada nos autos conforme boletim de ocorrência (evento 1, p. 2-5), auto de exibição e apreensão (evento 1, p. 6), imagens anexadas ao evento 2, assim como auto de constatação nº 000274/2021, incluso no evento 3. 



    Os indícios de autoria decorrem das declarações iniciais prestadas pelos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão dos Conduzidos, das circunstâncias da prisão, diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    Destaco que os policiais rodoviários federais, Marvio Figueiredo Loyola e Diogo Oliveira Soares (vídeos 2 e 3 - Evento 1) declararam perante a Autoridade Policial que estavam em patrulha pela BR 470, na altura da cidade de Ascurra, quando abordaram um caminhão em atitude suspeita. 



    Durante a revista do veículo, perceberam a existência de um fundo falso, onde, após a sua remoção, foi encontrada grande quantidade de substância semelhante à maconha (139 torrões, com 11 quilos cada um). 



    Assim, o relato dos policiais, nesta fase de cognição sumária, são indícios suficientes a atestar a autoria. Neste contexto, entendo que os indícios suficientes de materialidade e autoria, a fim de justificar a medida excepcional, se encontram evidenciados. 



    Não obstante a primariedade dos conduzidos (certidões de antecedentes nos eventos 5 e 6), e o fato destes possuírem endereço fixo (segundo qualificação tomada por termo, residem na rua Helmut Lueders, 71, na cidade de Blumenau), entendo que a custódia cautelar dos conduzidos se faça necessária, ao menos neste momento, como garantia da ordem pública. Explico. 



    Ainda que alegado pela douta Defesa (evento 16) de que a substância entorpecente apreendida - maconha - não tenha a lesividade à saúde e que até seja permitido o uso em outros países, é certo que a comercialização de tal droga é PROIBIDA em nosso país. 



    Sabe-se que a rede criminosa que sustenta a mercancia das drogas não só está envolvida com o tráfico de drogas, mas também com outros crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, roubos, tráfico e posse ilegal de armas, além de crimes contra a vida (homicídios). 



    Saltam aos olhos que, pela quantidade de droga apreendida - 1,5 tonelada de maconha - não se está a tratar de pequena traficância, mas sim de tráfico estruturado e organizado. E, ainda que pela fase da investigação não se possa contemplar qual a extensão dessa estrutura e sua ramificação, há indícios, nesta fase de cognição sumária, de que efetivamente os Conduzidos façam parte dela. 



    Os conduzidos se reservaram ao direito de manter-se em silêncio (termos de interrogatório nas pág. 11 e 14, do Auto de Prisão em Flagrante - evento 1 e vídeos 1 e 2, evento 20), não trazendo qualquer explicação plausível que pudesse justificar a posse e o transporte desta grande quantidade de drogas. 



    Portanto, os fatos imputados aos conduzidos revelam a gravidade concreta de suas condutas, o que justifica o decreto prisional preventivo, como garantia da ordem pública, preenchidos assim, os requisitos do art. 312 do CPP. 



    Ademais, face ao quadro descrito acima, entendo ser inviável, neste momento, substituir a medida extrema da prisão preventiva por outras alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. Nenhuma das medidas elencadas, ainda que cumuladas, poderão garantir que os conduzidos não venham a reiterar a prática delituosa, ou mesmo causar obstrução às investigações policiais. 



    Além disso, ‘demonstrado nos autos com base em elementos concretos que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal’. (TJSC, Habeas Corpus n. 2013.005533-5, de Rio do Sul, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 14-02-2013) (…)



    ANTE O EXPOSTO, preenchidos os pressupostos e requisitos e, convicta de que a medida extrema é necessária e adequada à espécie, com fundamento no art. 310, II, combinado com os arts. 312 e 313, I e II, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos conduzidos CHRISTIAN RAFAEL GONÇALVES e GABRIELA CIPRIANO SOARES, já qualificados (...)” (e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5064204-90.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 16.12.2021, a Quarta Câmara Criminal, Relator o Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, denegou a ordem. É a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIAS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. 1 A gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, evidenciada pela enorme quantidade de drogas apreendidas, revela a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares mais brandas. 2 Os predicados positivos dos pacientes, malgrado importem para aquilatar a medida cautelar mais adequada, não bastam, por si sós, para afastar a imprescindibilidade da segregação. 



    PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS RECOMENDAÇÕES NS. 78/2020 E 91/2021, TODAS DO CNJ. MEDIDA CAUTELAR NO HC COLETIVO N. 188.820/DF. APLICAÇÃO CONTIDA AOS DELITOS EQUIPARADOS A HEDIONDOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. Malgrado a gravidade da crise sanitária e a precariedade do sistema penitenciário brasileiro, qualificado como estado de coisas inconstitucional (ADPF n. 347), se ainda não transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias de encarceramento provisório, imputada a prática de crime equiparado aos hediondos e não há informações de que o paciente integre o grupo de risco da Covid-19, bem como que esteja em estabelecimento prisional inadequado ou que não implemente medidas de prevenção, não há excepcionalidade que permita a revogação ou substituição da prisão preventiva. 



    PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO” (e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 715.016/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.2.2021, o Ministro Humberto Martins indeferiu a medida liminar requerida, com os fundamentos seguintes:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIELA CIPRIANO SOARES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (HC n. 5064204- 90.2021.8.24.0000). 



    A paciente foi presa em flagrante em 20/11/2021 e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 



    O impetrante sustenta que não há presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente. 



    Afirma que, de acordo com as certidões de antecedentes criminais, a paciente é primária, não há indícios de que integre organização criminosa ou de que se dedicava à venda de drogas. 



    Requer, liminarmente, a revogação do decreto de prisão com a concessão da liberdade provisória à paciente. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para confirmar a decisão liminar.



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    O Tribunal de origem deixou assentado o seguinte: 



    ‘A Juíza de Primeiro Grau demonstrou a necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, dada a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos pelos policiais rodoviários federais, os quais eram transportados pelos pacientes escondidos em fundo falso no interior da carreta do caminhão, a denotar tráfico estruturado e organizado. Essa circunstância demonstra a maior reprovabilidade da conduta supostamente praticada, dada a potencialidade de vulnerar a saúde pública. Afora isso, sugere especial envolvimento dos pacientes na mercancia proscrita, a prática de variadas condutas do preceito incriminador e a possibilidade de atingir muitos usuários. Logo, as particularidades do caso em exame estampam o risco de reiteração criminosa e, assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão’. (fl. 19-20) 



    Nesse contexto, afasta-se a plausibilidade jurídica da medida de urgência e reforça-se a impossibilidade de sua concessão no caso em tela. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 8) .



    5. Nesta impetração, insiste-se na alegação de flagrante ilegalidade apta à superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta o impetrante que a custódia cautelar da paciente seria desarrazoada e desproporcional, pois “ancorada, basicamente, na quantidade de droga apreendida, maconha, como se a figura das ‘mulas do tráfico’ fossem meras conjecturas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que, “conforme as certidões de antecedentes criminais ora juntadas a paciente é primária e com endereço certo. Não há indícios de que integre organização criminosa e que se dedicava à venda de drogas, razão pela qual incidirá, em tese, no crime de tráfico privilegiado, o que acarretará na possibilidade de aplicação do regime aberto ou até mesmo na conversão de eventual pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos”.



     



    Salientam que a decisão de primeiro grau careceria de fundamentação idônea, porque não teria sido demonstrado o “perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer o impetrante o recebimento do presente Habeas Corpus e seu devido processamento, com a concessão LIMINAR da ORDEM, para que seja revogado o decreto sancionatório cautelar proferido pelo Juízo, concedendo à paciente liberdade provisória. 



    Requer, ademais, seja o presente pedido de HABEAS CORPUS julgado totalmente procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, se deferida, ou reformando-a, se indeferida. 



    Em qualquer hipótese, se não conhecido o writ, seja ordem concedida de ofício.”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.12.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 715.016/SC. 



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o Órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o Juízo plantonista da Comarca de Indaial/SC convertido a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pelos fundamentos seguintes:



    “Primeiramente, da análise do tipo penal pelo qual os Conduzidos foram presos (tráfico ilícito de entorpecentes) verifico que a pena máxima cominado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o manejo da prisão preventiva se encontra autorizado à luz do art. 313, I do Código de Processo Penal. 



    Para a decretação da prisão preventiva, deve-se verificar a existência de materialidade do fato, indícios de autoria, demonstrando-se, também, a necessidade da medida, com a finalidade de: (a) garantir a ordem pública; (b) a ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; (d) assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Além disso, deve-se atentar para a proporcionalidade da medida e adequação desta à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (arts. 282, I e II, do CPP). 



    A materialidade do fato está estampada nos autos conforme boletim de ocorrência (evento 1, p. 2-5), auto de exibição e apreensão (evento 1, p. 6), imagens anexadas ao evento 2, assim como auto de constatação nº 000274/2021, incluso no evento 3. 



    Os indícios de autoria decorrem das declarações iniciais prestadas pelos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão dos Conduzidos, das circunstâncias da prisão, diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    Destaco que os policiais rodoviários federais, Marvio Figueiredo Loyola e Diogo Oliveira Soares (vídeos 2 e 3 - Evento 1) declararam perante a Autoridade Policial que estavam em patrulha pela BR 470, na altura da cidade de Ascurra, quando abordaram um caminhão em atitude suspeita. 



    Durante a revista do veículo, perceberam a existência de um fundo falso, onde, após a sua remoção, foi encontrada grande quantidade de substância semelhante à maconha (139 torrões, com 11 quilos cada um). 



    Assim, o relato dos policiais, nesta fase de cognição sumária, são indícios suficientes a atestar a autoria. Neste contexto, entendo que os indícios suficientes de materialidade e autoria, a fim de justificar a medida excepcional, se encontram evidenciados. 



    Não obstante a primariedade dos conduzidos (certidões de antecedentes nos eventos 5 e 6), e o fato destes possuírem endereço fixo (segundo qualificação tomada por termo, residem na rua Helmut Lueders, 71, na cidade de Blumenau), entendo que a custódia cautelar dos conduzidos se faça necessária, ao menos neste momento, como garantia da ordem pública. Explico. 



    Ainda que alegado pela douta Defesa (evento 16) de que a substância entorpecente apreendida - maconha - não tenha a lesividade à saúde e que até seja permitido o uso em outros países, é certo que a comercialização de tal droga é PROIBIDA em nosso país. 



    Sabe-se que a rede criminosa que sustenta a mercancia das drogas não só está envolvida com o tráfico de drogas, mas também com outros crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, roubos, tráfico e posse ilegal de armas, além de crimes contra a vida (homicídios). 



    Saltam aos olhos que, pela quantidade de droga apreendida - 1,5 tonelada de maconha - não se está a tratar de pequena traficância, mas sim de tráfico estruturado e organizado. E, ainda que pela fase da investigação não se possa contemplar qual a extensão dessa estrutura e sua ramificação, há indícios, nesta fase de cognição sumária, de que efetivamente os Conduzidos façam parte dela. 



    Os conduzidos se reservaram ao direito de manter-se em silêncio (termos de interrogatório nas pág. 11 e 14, do Auto de Prisão em Flagrante - evento 1 e vídeos 1 e 2, evento 20), não trazendo qualquer explicação plausível que pudesse justificar a posse e o transporte desta grande quantidade de drogas. 



    Portanto, os fatos imputados aos conduzidos revelam a gravidade concreta de suas condutas, o que justifica o decreto prisional preventivo, como garantia da ordem pública, preenchidos assim, os requisitos do art. 312 do CPP. 



    Ademais, face ao quadro descrito acima, entendo ser inviável, neste momento, substituir a medida extrema da prisão preventiva por outras alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. Nenhuma das medidas elencadas, ainda que cumuladas, poderão garantir que os conduzidos não venham a reiterar a prática delituosa, ou mesmo causar obstrução às investigações policiais. 



    Além disso, ‘demonstrado nos autos com base em elementos concretos que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal’. (TJSC, Habeas Corpus n. 2013.005533-5, de Rio do Sul, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 14-02-2013) (…)



    ANTE O EXPOSTO, preenchidos os pressupostos e requisitos e, convicta de que a medida extrema é necessária e adequada à espécie, com fundamento no art. 310, II, combinado com os arts. 312 e 313, I e II, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos conduzidos CHRISTIAN RAFAEL GONÇALVES e GABRIELA CIPRIANO SOARES, já qualificados (...)” (e-doc. 5 – grifos nossos).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a custódia cautelar da paciente, denegando o Habeas Corpus n. 5064204-90.2021.8.24.0000. Ao examinar a alegada ausência de periculum libertartis, assentou o Relator, Desembargador Sidney Eloy Dalabrida: 



    “A Juíza de Primeiro Grau demonstrou a necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, dada a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos pelos policiais rodoviários federais, os quais eram transportados pelos pacientes escondidos em fundo falso no interior da carreta do caminhão, a denotar tráfico estruturado e organizado.



    Essa circunstância demonstra a maior reprovabilidade da conduta supostamente praticada, dada a potencialidade de vulnerar a saúde pública. Afora isso, sugere especial envolvimento dos pacientes na mercancia proscrita, a prática de variadas condutas do preceito incriminador e a possibilidade de atingir muitos usuários. Logo, as particularidades do caso em exame estampam o risco de reiteração criminosa e, assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão” (e-doc. 7).



    As instâncias antecedentes fundamentaram a decretação e manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, demonstrada não somente pela apreensão de “139 torrões, com 11 quilos cada um” de maconha, como pelo modus operandi supostamente utilizado para o transporte dessa quantidade de entorpecente.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    10. Quanto à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, não cabe apreciar, na via estreita do habeas corpus, o quantum da pena e o regime prisional que poderiam vir a ser impostos à paciente, se procedente a denúncia, o que se dará após a necessária dilação probatória, a ocorrer com integral respeito aos princípios constitucionais e à garantia dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    11. O exame da alegação de que a paciente seria somente transportadora das drogas apreendidas, como alegado, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 



    12. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora